Tribunal: TJDFT
Processo: 0728641-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Vistos, etc. Através da petição de ID n. 62462352, a parte exequente insurge-se contra o pronunciamento desta Relatoria, de ID Num. 62033269 - Pág. 1, na parte que determinou a expedição de mandado de intimação da adquirente do imóvel que se busca penhorar. Em síntese, afirma que a intimação é desnecessária, pois já foram opostos os Embargos de Terceiro 0728603-04.2022.8.07.0001 pela adquirente do imóvel quando do Cumprimento de Sentença 0132084-49.2007.8.07.0001 em desfavor do executado JONESMAR, oportunidade que foram julgados improcedentes ante o reconhecimento de fraude à execução. A irresignação, contudo, não merece acolhida. Não obstante as assertivas produzidas, não há como desconsiderar que o imóvel denominado Gleba A, desmembrado da área denominada GLEBA no 03, na Fazenda Santo Antônio, no Distrito Federal, descrito na matrícula no. 170.918, permanece registrado no 2o Ofício de Imóveis em nome da sra. LINDALVA MARCULINA DA SILVA, CPF.: 961.561.554-49. Diante desse quadro, a intimação é medida que se impõe em respeito ao princípio da contraditório. Mantenho, pois, inalterada a ordem de ID Num. 62033269 - Pág. 1. Cumpra-se. I. Brasília, 1o de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator